Tribunal: TJMT
Processo: 0006874-04.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006874-04.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), AMARILDO DOS SANTOS (EMBARGANTE), ERICA PATRÍCIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI (EMBARGANTE), EVANDRO VIANNA STABILE (EMBARGANTE), PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA E BUSCA POR PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A mera tentativa de reexame da causa em razão da alegação de omissão do acórdão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração.

Ademais, mesmo as matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício pelo juiz, não possuem o condão de justificar a interposição dos embargos de declaração, haja vista que o escopo da norma do art. 619 do CPP não prescinde do apontamento de vício do julgado, qual seja, exatamente, a ausência de enfrentamento de alegação ou requerimento expresso formulado pela parte interessada.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

embargos de declaração com pedido implícito de aplicação de efeitos infringentes
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
João Emanuel Moreira Lima
, qualificado e representado pelo Dr. Lázaro Roberto Moreira Lima, OAB/MT 10.006, em face do v. acórdão nos ids. 119972971, pp. 52-ss a 119972979, pp. 1-27, fls. 669/968-pdf/vol. 3, que, na sessão do dia 27/10/2021 da c. 3ª Câmara Criminal,
conheceu parcialmente, e, nessa extensão, desproveu o recurso de apelação defensivo
, bem como,
conheceu parcialmente, e, igualmente, proveu parcialmente o recurso defensivo
.

Esclarece nas razões constantes dos ids. 119972979, pp. 34-57 a 119972980, pp. 1-14, fls. 975/1012-pdf/vol. 3, o
escopo de obter o necessário prequestionamento de matérias suscitadas no apelo criminal e não enfrentadas devidamente no acórdão invectivado
, inteirando, assim, as disposições da Súmula 98/STJ.

Salienta, primeiramente, que existe a necessidade de
manifestação expressa quanto à vigência e aplicação dos arts. 252, inciso IV, e 245, IV, ambos do CPP
, quanto a fatos ocorridos após a prolação da sentença condenatória, devidamente noticiados pela defesa acerca do impedimento da Magistrada Selma Rosane dos Santos Arruda, que deveriam ser reconhecidos e declarados
de ofício
pelo e. Tribunal, oportunizada a produção de prova do impedimento e da suspeição ou atuado de ofício nesse sentido.

Ainda de acordo com o anseio defensivo, a Magistrada impedida “
fez o julgamento com intuito eleitoreiro, inclusive revelado pelos fatos, pois efetivamente a juíza que presidiu e instruiu o processo, candidatou-se ao cargo de senadora, usou a prisão do embargante como razão de campanha, foi eleita e posteriormente cassada, por abuso de poder econômico
” [id. 119972979, p. 46, fl. 987-pdf/vol. 3], cuidando-se de fato axiomático, independente de prova.

Conclui, adiante, que, não deverá prevalecer a conclusão do acórdão, de que a matéria foi esgotada no processo de suspeição aviado pela defesa porque o instituto da coisa julgada não se aplica ao caso, “
vez que na campanha política ela confessou a veracidade dos fatos alegados na suspeição, por ela naquele processo negados, agora, posterior ao julgamento, confessado e ratificados
” [
sic
idem].

No segundo ponto, busca-se obter a
negativa de vigência e aplicação ao art. 5º, incisos XXXVII, XXXIX e XL, da CF, 1º e ss da Lei n. 12.850, de 02/8/2013, em especial o art. 27
, que descreve o prazo da
vacatio legis
do crime de organização criminosa, registrando que os fatos ocorreram em maio de 2013 e a lei entrou em vigor em 19/9/2013, meses depois, o que tornaria inaplicáveis as disposições da Lei do Crime Organizado, e, consequentemente, incompetente o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital para o processo e julgamento da causa, quanto mais pelo que concluiu a c. 3ª Câmara Criminal, que acabou por absolver o embargante da imputação da prática do crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Prossegue descrevendo a
ilegalidade/ilicitude da captação de vídeo
, vulnerando as disposições do art. 5º, X e LVI, da CF, sob o prisma de que “
o fato de estar disponível a defesa não transforma a prova nula em válida, e, ao assim agir, gera evidente negativa de vigência e aplicação dos artigos 146 e 233 do Código de Processo Penal
” [id. 119972979, p. 50, fl. 991-pdf/vol. 3].

Reitera o mesmo entendimento sustentado no apelo criminal, de que as gravações foram editadas com intuito de fabricação de provas para colocar o embargante em situação vexatória e assim obter o seu afastamento da presidência da Câmara de Vereadores da Capital Mato-grossense.

Aduz que tais gravações previamente forjadas constituem “flagrante preparado” que, por possuírem natureza de prova ilícita, não podem servir para comprovar qualquer fato, nos termos da Súmula 145/STF.

Afirma que as interceptações telefônicas são ilegais, atraindo ofensa ao art. 5º, XII, da CF, e arts. 1º a 5º da Lei n. 9.296/96, pois despidas da devida fundamentação concreta, tornando imperativo o saneamento da omissão a respeito do tema.

Deduz ainda, pedido de reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade do princípio do Promotor de Justiça Natural, por intelecção do art. 5º, LIII, da CF, ante a participação indevida de Promotores de Justiça do GAECO na instrução da ação penal e porque o caso não trata de crime organizado, como reconheceu a sentença, violando assim as disposições do art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, e art. 8º da Resolução n. 16/2003/CPJ/PGJ/MT, razão pela qual postula o reconhecimento da total nulidade de todos os atos instrutórios praticados por Promotores de Justiça sem atribuição para atuar em Juízo.

Prossegue enaltecendo a negativa de vigência ao art. 155 do CPP, na medida em que a condenação está amparada somente em provas colhidas na fase inquisitorial.

Alega, por último, que houve violação às disposições do art. 212 do CPP, pois, de acordo com a transcrição da instrução criminal no acórdão, “
a postura da juiz extrapolou a regra legal e questiona detalhadamente as testemunhas, tanto de acusação quanto defesa
” [id. 119972980, p. 10/vol. 3].

Nas contrarrazões ofertadas no id. 126784667, pp. 1-7, fls. 1197/1203/vol. 3, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Wesley Sanchez Lacerda, designado pela Portaria n. 1093/2019/PGJ, opinou pelo
desprovimento
dos aclaratórios, sustentando que, em relação a parte da discussão dos temas abordados nas razões foram devidamente enfrentados e repelidos no acórdão, e parte, concernente à aventada violação ao princípio do Promotor Natural e ilegalidade da fundamentação não foram submetidas ao Juízo Singular, sequer mencionadas nas razões recursais, constituindo indevida inovação de fundamento somente trazido no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios são típicos [art. 619 do CPP] e tempestivos [id. 119972979, p. 33, fl. 974-pdf/vol. 3], eis porque os recebo.

Em relação ao seu conteúdo, contudo, é necessário acolher desde logo a proposição da Cúpula Ministerial, acrescida de outros temas aqui pontuados, quanto ao
não reconhecimento de omissão
relativo às arguições de:

a)
ofensa ao princípio do Promotor Natural
[art. 5º, LIII, da CF, art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, e art. 8º da Resolução n. 16/2003/CPJ/PGJ/MT], bem como;

b) de ofensa ao art. 5º, XII, da CF, e arts. 1º a 5º da Lei n. 9.296/96 por
desfundamentação da medida de interceptação telefônica
;

c)

negativa de vigência ao art. 155 do CPP, por força da lavratura de sentença condenatória baseada em prova exclusivamente inquisitorial
, e

d) de
violação ao sistema
cross examination
de que trata o art. 212 do CPP
,
as quais
não foram postuladas nas razões do recurso de apelação criminal
interposto pela defesa do referido embargante,
porque não trazidas à esfera de julgamento no acórdão
.

De acordo com a preciosa lição de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra
Código de Processo Penal Comentado
, 19.ed. rev. atual. reform. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020, p. 1962-pdf, versão digital, a omissão que justifica a oposição dos embargos de declaração “
traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma
alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
” [sublinhei],
não incluindo
questões inovadoras surgidas apenas nas razões dos aclaratórios, tampouco o rebate pormenorizado de deduções defensivas.

Ainda que o embargante sustente que as questões haveriam de merecer análise de ofício pelo tribunal, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que
mesmo as matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício pelo juiz, não possuem o condão de justificar a interposição dos embargos de declaração
, haja vista que o escopo da norma do art. 619 do CPP não prescinde do apontamento de vício do julgado, qual seja, exatamente, a ausência de enfrentamento de
alegação ou requerimento expresso formulado pela parte interessada
.

“[...] ‘
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado’ (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021)
[...]” [STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1827049/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 07/4/2022].

“[...]
Mesmo em matéria processual penal, é vedado ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando em teses não suscitadas anteriormente, consistindo, pois, em indevida inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração. Precedentes.
[...]” [STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1602347/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/8/2021, DJe 5/8/2021].

Quanto à alegação de
negativa de vigência dos arts. 252, inciso IV, e 245, IV, ambos do CPP
, quanto a fatos ocorridos após a prolação da sentença condenatória, devidamente noticiados pela defesa acerca do impedimento da Magistrada Selma Rosane dos Santos Arruda, que deveriam ser reconhecidos e declarados
de ofício
pelo e. Tribunal, oportunizada a produção de prova do impedimento e da suspeição ou atuado de ofício nesse sentido, ainda que o embargante busque assentar que a própria Magistrada suspeita/impedida, no ano de 2018, reconheceu,
posteriormente
ao julgamento de exceções de impedimento/suspeição ajuizadas pelo embargante, que utilizou a ação penal com intuito eleitoreiro com o escopo de obter, como de fato obteve, eleição para o cargo de senador, posteriormente cassado, a verdade é que não há tal informação nos autos, e como tal não poderia sequer ser submetida a apreciação por esta Corte Revisora.

O que existe é o encarte de notícias veiculadas pela mídia digital enfocando que a Magistrada que presidiu a instrução criminal teria confirmado que dava “prioridade” às ações penais “midiáticas”, sem referir-se de modo detalhado à presente ação penal, e não há qualquer menção expressa da própria Magistrada,
lançada nos presentes autos
, admitindo ou confirmando as deduções defensivas, a repelir qualquer arguição de omissão do julgado.

Relembro que ao juiz é defeso fundamentar qualquer decisão ou sentença em elementos estranhos às provas produzidas durante a instrução do processo, cabendo aqui a máxima
quod non est in actis non est in mundo
a que referia Francisco Campos na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal,
verbis
:

“
O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo
”.

Registro, ainda, que sequer foi a mesma Magistrada tida como suspeita/impedida quem sentenciou o feito, mas o
Dr. Marcos Faleiros
, consoante prévia descrição feita no relatório do acórdão, para quem, inclusive, nenhum pedido de reabertura de instrução ou produção de prova foi formalizado.

Assim é que, há absoluta carência probatória de fato novo que pudesse alterar a conclusão anteriormente posta em sede de exceções de suspeição, já que o embargante se limitou a calcar o raciocínio lógico de sua pretensão em fundamento de
fato inexistente
nos presentes autos.

No que concerne à alegação de omissão de enfrentamento da
negativa de vigência e aplicação ao art. 5º, incisos XXXVII, XXXIX e XL, da CF, 1º e ss da Lei n. 12.850, de 02/8/2013, em especial o art. 27
, sob o prisma de que os fatos ocorreram em maio de 2013 e a lei entrou em vigor em 19/9/2013, meses depois, o que tornaria inaplicáveis as disposições da Lei do Crime Organizado, e, consequentemente, incompetente o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital para o processo e julgamento da causa, houve pronunciamento expresso repelindo no plano fático-processual a tese defensiva, registrada no seguinte trecho do voto condutor,
verbis
:

“
Quanto à premissa de que houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal incriminadora [art. 1º do CP], esclareço que a denúncia é bastante enfática ao pormenorizar fatos anteriores e outros, ocorridos depois da vigência da Lei n. 12.850/2013, cujo início se deu em 02/8/2013.

São exemplos dessa afirmação, a descrição na denúncia, de conversa travada entre João Emanuel e Ruth Hércia, ocorrida em 07/10/2013, bem como, as escutas telefônicas obtidas com autorização judicial, onde se descreve a movimentação da suposta organização, a partir de 26/11/2013, alongando-se até o dia 12/12/2013, possivelmente referindo-se a crimes de corrupção passiva, ‘golpe do finan’ e esbulho ou turbação possessória.

Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, enfocando-se tratar de crime permanente, consoante descrição do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013:

‘Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’

Assim, cuidando-se de crime permanente, a consumação ocorre com a cessação da permanência. O art. 303 do CPP parece explicar de forma didática essa afirmação:

‘Art. 303.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.

Nessa esteira, é importante ressaltar que a entrada em vigor de uma lei penal mais gravosa durante o período de permanência, ou seja, durante o prolongamento da consumação, ela se aplicará ao fato, conforme consta na Súmula n. 711/STF:

‘Súmula 711/STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência’
[...]” [acórdão, id. 119972972, pp. 42-44, fls. 721/723-pdf/vol. 3].

É importante assinalar, ainda, que o simples fato de se obter a absolvição da imputação da prática do crime de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 não desloca a competência, calcada em
juízo de mera aparência de ocorrência da imputação, e não de certeza, sob pena de subverter as finalidades do processo penal no que toca às regras de distribuição de competência
, as quais demandam prova de prejuízo causado ao réu, ausente
in casu
.

De qualquer modo, o acórdão analisou e rebateu a arguição defensiva, de ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII, XXXIX e XL, da CF, 1º e ss da Lei n. 12.850, de 02/8/2013, em especial o art. 27, sob o prisma da exegese do art. 303 do CPP, e Súmula 711/STF, não impugnado especificamente nos aclaratórios, o que vem de rechaçar a alegada omissão do julgado.

Ato seguinte, analisando a arguição de
ilegalidade/ilicitude da captação de vídeo
, vulnerando as disposições do art. 5º, X e LVI, da CF, e da Súmula 145/STF, é certo que houve tópico individualizado para o enfrentamento da questão posta, para o final rechaçar a conclusão de sua ilicitude/ilegalidade, sob o seguinte fundamento:

“
Ora, é inequívoco que, ao receber a mídia contendo o vídeo incriminador, o GAECO promoveu diligências preliminares e veio a descobrir quem produziu a prova digital, tendo sido identificada como sendo Ruth Hércia da Silva Dutra, que, ouvida antes da instauração do PIC 21/2013, confirmou a autoria do vídeo e ratificou as informações apresentadas na denúncia apócrifa, tornando lícita de pleno direito a investigação.

Além disso, em Juízo a vítima Ruth Hércia ratificou o conteúdo da gravação ambiental, mesma conclusão assinalada no interrogatório de Evandro Vianna Stábile, outro cointerlocutor inocente da gravação ambiental, ou seja, assim como João Emanuel, também não sabia que estava sendo gravada a conversa, a repelir qualquer alegação de fraude, edição ou montagem, como se quis pretextar no turno defensivo de João Emanuel Moreira Lima.

[...]

No mais, quanto à gravação ambiental propriamente dita, cuja legalidade também é questionada no apelo defensivo, é certo que é considerada prova lícita e prescinde de autorização judicial, ainda quando realizada sem o consentimento de um dos interlocutores, servindo como suporte para o oferecimento da denúncia, tanto no que tange à materialidade do delito como em relação aos indícios de sua autoria.

[...]

Não se descura que a Lei n. 13.964/2019 acrescentou o art. 8º-A à Lei Federal n. 9.296/96, exigindo autorização judicial para ‘captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos’, nos casos em que a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houverem elementos probatórios razoáveis de autoria e de coparticipação em infrações cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou nas infrações penais conexas; porém, é certo que a providência adotada nos presentes autos fora adotada muito tempo antes da publicação da alteração legislativa, e pautou-se no entendimento à época do Pretório Excelso a respeito da matéria.

Além disso, atualmente tramita no Senado Federal o Projeto de Lei Federal n. 1503/2021 visando derrubar o uso exclusivo da gravação ambiental pela defesa, quando apenas um dos interlocutores tenha prévia ciência da gravação.

De acordo com o autor da proposta, Senador Randolfe Rodrigues, verbis:

‘Limitar o uso da prova obtida mediante a captação ambiental apenas pela defesa contraria o interesse público. Uma prova não deve ser considerada lícita ou ilícita unicamente em razão da parte que beneficiará, sob pena de ofensa ao princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, além de se representar um retrocesso legislativo no combate ao crime’.

Apesar de insistir-se na exigência de ordem judicial autorizativa, é certo que o ordenamento jurídico da época não previa tal determinação, de modo a apresentar-se lícita a gravação aqui debatida.

E, ainda que não fosse, é certo que a interlocutora do diálogo confirmou em Juízo as informações contidas na gravação, permitindo, ao lado de outras evidências, diversas da gravação, descortinar os fatos que dão suporte à acusação aqui analisada.

Quanto ao conteúdo propriamente dito, o douto sentenciante, a meu ver, acertadamente, refutou a arguição defensiva, aduzindo que ‘ao ser inquirida em Juízo, RUTH HERCIA sob o crivo do contraditório e da ampla defesa afirmou ter conhecimento e ter concordado com a diligência, de modo que tal circunstância basta para cobrir de legalidade a prova colhida [CD/DVD – fls. 1981].

Ademais, a alegação de que o policial Wilton Brandi foi o interceptador da gravação, e desse modo a prova seria ilícita, e, consequentemente contaminaria todas as demais provas decorrentes, não procede.

Restou demonstrado que o policial civil apenas forneceu os equipamentos e ter orientado a testemunha RUTH HÉRCIA a fazer a gravação do encontro, de modo que não há que se falar em qualquer vício ou que tenha prejuízo a qualquer direito do réu, até porque não se tratava de interrogatório ou qualquer outro ato de investigação propriamente dito, mas tão somente de evento em que participaram apenas os envolvidos nos fatos ilícitos em apuração.

Ademais, mesmo que a testemunha RUTH HÉRCIA tivesse gravado os encontros sem auxílio do policial civil e a gravação chegasse de forma anônima ao GAECO não haveria que se falar em nulidade, pois denúncias anônimas podem ensejar a instauração de investigação, como já explicitado nos autos.

[...]

Vale registrar, que, por óbvio, a lei não exige qualquer requisito como voluntariedade, termo de declaração para realização de concordância na utilização de gravações clandestinas. A única exceção passível de anulação seria se a conversa estivesse protegida por sigilo ou tivesse caráter secreto, o que evidentemente não é o caso.

[...]

Não se pode olvidar que se trata de gravação clandestina ambiental, e, portanto, não afeta à legislação que trata das interceptações telefônicas.

Ao contrário, enquanto que esta se vincula ao mandamento constitucional, de proteção ao sigilo das comunicações (art. 5º, XII, da CF), a gravação ambiental se reporta ao sigilo da intimidade e da vida privado (art. 5º, X, da CF).

No que se refere à alegação de que a gravação feita por Ruth Hércia foi uma armadilha política para forjar um flagrante preparado também não merece respaldo, uma vez que está cabalmente demonstrado que na verdade houve um flagrante esperado. [...]

Ora, em nenhum momento houve por parte de Ruth Hércia induzimento no agir dos acusados, ou mesmo por parte da testemunha José Rosa. O que se verifica através das gravações é a confirmação de que os acusados agiram de forma organizada para o cometimento dos delitos, e, que, no intuito de não serem descobertos o acusado JOÃO EMANUEL tentou ‘negociar’ com a testemunha Ruth Hércia durante o encontro.

Noutro giro, a respeito de que a gravação foi uma armadilha política e que teve o objetivo de fabricar provas para afastar JOÃO EMANUEL da presidência da casa legislativa municipal, não tem o condão de descaracterizar a prova colhida.

Além disso, como já bem esclarecido acima, não houve flagrante preparado, a gravação realizada por Ruth foi encaminhada ao GAECO, e, a partir disso se deu as investigações para apuração dos delitos. Assim, mesmo que como consequência das investigações iniciadas pelo Ministério Público tenha desencadeado a saída de JOÃO EMANUEL da presidência da câmara municipal, não há que se falar em nulidade da gravação.

A defesa alegou ainda nulidade da gravação em razão da inconsistência do laudo pericial de fls. 875/902, porém não há que se falar em nulidade do referido laudo.

Da análise do referido laudo, verifico que foi concluído pelo perito oficial criminal que não houve nenhuma edição de caráter fraudulento que possa descaracterizar a prova colhida. Portanto, está devidamente comprovado que a gravação é idônea, e apta para ser utilizada como prova, não restando qualquer dúvida quanto à licitude da mesma’ [sentença, fls. 2694/2696].

Tais ponderações encontram alicerce não só no depoimento prestado por Ruth Hércia da Silva Dutra, como pelo advogado José Antônio Rosa, e, inclusive, no interrogatório judicial do coapelante Evandro Vianna Stábile, um dos interlocutores inocentes, que, ao serem perquiridos a respeito, confirmaram que o conteúdo da gravação das reuniões das quais participou no interior da Neox Visual não continha edições ou cortes.

Logo, sem maiores delongas, não vejo como anular a ação penal, como pretende a defesa
” [id. 119972973, pp. 6-11, fls. 729/734-pdf/vol. 3].

Logo, o acórdão negou emprestar a pecha de ilícita ou ilegal a gravação ambiental realizada sem prévia autorização da justiça sob o prisma da
prova obtida por fonte independente
, bem como, pela ausência de vedação do procedimento na época do fato, e, ainda, na confirmação dos fatos descritos na denúncia, relativos aos crimes pelos quais o embargante foi condenado, por outros elementos de prova obtidos por fonte independente, não havendo omissão do julgado a respeito do tópico.

Desse modo, não houve qualquer omissão no acórdão passível de reconhecimento pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,

rejeito
os presentes embargos de declaração opostos por
João Emanuel Moreira Lima
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022